Tribunal: STF
Processo: RE 1459199
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO, DO IRPJ E DA CSLL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESCABIMENTO.



    1. Apelação a desafiar sentença, que denegou a segurança requerida para assegurar ao impetrante o direito de excluir os valores referentes às contribuições para o PIS e a COFINS das suas próprias bases de cálculo, bem como lhe seja assegurado o direito de excluir essas contribuições para o PIS e a COFINS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ, id. 21651282.



    2. Sustenta a apelante, em síntese, o seu direito de excluir o PIS e a COFINS da sua própria base de cálculo, bem como sobre o IRPJ e a CSLL. Requer a antecipação da tutela recursal e, por fim, requer a declaração do direito de efetuar a compensação ou restituição por meio de precatório dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS sobre suas próprias bases de cálculo, bem como sobre o IRPJ e CSLL nos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, id. 2237251.



    3. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade do direito de se excluir os valores referentes às contribuições para o PIS e a COFINS das suas próprias bases de cálculo, bem como o direito de excluir essas contribuições para o PIS e a COFINS da base de cálculo da CSLL e do IRPJ.



    4. A Seguridade Social é regida pelos princípios da solidariedade financeira e universalidade, previstos nos artigos 194, inciso I, II e V, e 195, ambos da CF. Nesse sentido, dentre outras bases de cálculo estabelecida no inciso I alínea "b" do art. 195, as contribuições sociais incidem sobre o a receita ou faturamento mensal, o que corresponde ao obtido em função da comercialização de produtos e da prestação de serviços pela pessoa jurídica.



    5. Por se turno, o art. 1º, § 1º, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 estabelece que o PIS/COFINS incide sobre "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica". O Decreto-Lei 1.598/1997, por sua vez, traz o conceito de receita bruta e receita líquida, incluindo os tributos no primeiro com a redação dada pela Lei nº 12.973/14. Desse modo, o regime jurídico estabelecido antes e depois da Lei nº 12.973/2014 possibilita que os valores das contribuições para PIS-PASEP e COFINS incidentes em operações dos contribuintes componham as bases de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS.



    6. Conclui-se, portanto, pela inexistência de previsão legal para a exclusão da contribuição do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo. A propósito, no julgamento do RESP 1.144.469/PR (Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 2/12/2016), a Primeira Seção do STJ se manifestou no sentido de ser permitida a incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre as próprias bases de cálculo.



    7. Do mesmo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte, "em que pese haver entendimento exarado pelo STF, nos autos do RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral, quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal decisão não incluiu as próprias contribuições, de modo que, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência". Precedente do TRF5: PROCESSO: 08145262520194058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA.



    8. Quanto ao IRPJ e a CSLL essas duas exações não foram tratadas no multicitado no RE nº 574.706, não havendo como excluir o ICMS da base daqueles tributos, não infirmada a constitucionalidade das normas que regulam os referidos tributos. Precedente do TRF5: PROCESSO: 08105197120204058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO.



    9. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente